Tribunal: TJDFT
Processo: 0718316-28.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ACÓRDÃO PARCIALMENTE CASSADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REJULGAMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. DIFAL-ICMS. CONDIÇÃO DE CREDOTA TRIBUTÁRIA. ASSUNÇÃO DO ENCARGO. ART. 166 DO CTN. COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que, em sede de mandado de segurança, concedeu a segurança em parte para afastar a exigência dos valores relativos à DIFAL-ICMS, além de qualquer sanção ou penalidade em razão do não recolhimento do tributo, e declarar o direito da impetrante à compensação dos valores indevidamente recolhidos durante o período de inexigibilidade da DIFAL-ICMS, referente ao exercício financeiro de 2022.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a comprovação da condição de credora tributária da impetrante, a luz do que dispõe o art. 166 do Código Tributário Nacional, para reconhecer o direito de compensação dos valores relativos ao recolhimento da DIFAL-ICMS durante o período de inexigibilidade após a impetração do mandado de segurança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 166 do CTM determina que “a restituição de tributos que comportem, por sua natureza, transferência do respectivo encargo financeiro sòmente será feita a quem prove haver assumido o referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por êste expressamente autorizado a recebê-la.”
4. O Superior Tribunal de Justiça, em sede julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, REsp no 1.111.164/BA e REsp 1.715.294/SP, firmou entendimento de que o direito à compensação tributária reconhecido em sede de mandado de segurança dispensa a prova pré-constituída acerca da liquidez e certeza do direito afirmado, bastando a comprovação da condição de credor tributário, tendo em vista que a quantificação dos créditos (efeitos patrimoniais) ficará a cargo da própria Administração Tributária. Por outro lado, quando se pleiteia a segurança para se efetivar a compensação das parcelas indevidamente recolhidas, é imprescindível a prova pré-constituída com base nos elementos concretos da operação, a fim de demonstrar a liquidez e certeza dos créditos.
5. No caso em julgamento, a impetrante comprovou a condição de credora tributária, porque suportou o encargo financeiro indevido relativo à DIFAL-ICMS, a luz do que dispõe o art. 166 do CTN. Nessa situação, dispensa-se a exigência de comprovar novamente a condição da assunção do encargo na esfera administrativa, haja vista que a quantificação do crédito será realizada pela própria Administração Tributária, com base na análise dos comprovantes de pagamentos, ocasião em que será apurado o crédito a ser compensado em nome da impetrante.
6. Esclarecida a análise da questão acerca da condição de credora tributária, nos moldes do art. 166 do CTN, conforme determinou o Superior Tribunal de Justiça, mantém-se a procedência parcial da Apelação do impetrado para reformar parcialmente a sentença recorrida, apenas para limitar o direito de compensação dos valores recolhidos após a impetração do mandado de segurança, mantido o reconhecimento do direito à compensação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Acórdão mantido para conhecer do recurso interposto pelo impetrado, rejeitar a preliminar de inadequação da via eleita e, no mérito, dar parcial provimento ao apelo para reformar parcialmente a sentença recorrida, apenas para declarar que o direito à compensação tributária da impetrante fique restrito aos valores recolhidos após a impetração do mandado de segurança.
___________
Dispositivos relevantes citados: art. 166 do CTN
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.111.164/BA de relatoria do Ministro Teori Albino Zavascki da Primeira Seção. REsp n. 1.715.294/SP de relatoria do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho da Primeira Seção.